Tribunal: TJES
Processo: 0000082-78.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO. PROVAS LÍCITAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que os condenou à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa de Gleidson pleiteia absolvição por insuficiência de provas. A defesa de Jardel sustenta nulidade da prova decorrente de violação de domicílio, requer absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual em razão de alegada violação de
domicílio; (ii) avaliar a suficiência probatória para a manutenção das condenações; (iii) examinar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso dos policiais na residência ocorreu diante de fundadas razões, amparadas em observações visuais diretas da prática de tráfico e tentativa de fuga dos réus, configurando flagrante delito e autorizando a mitigação do direito à inviolabilidade domiciliar, conforme entendimento consolidado pelo STF (RE 603.616, Tema 280) e STJ (AgRg no HC 981.282/SP, DJEN 28/3/2025).
4. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas estão robustamente demonstradas por autos de flagrante, laudo toxicológico definitivo e relatos firmes e coerentes de policiais militares, prestados em juízo, os quais descreveram a dinâmica da apreensão, a divisão de tarefas entre os agentes e a presença de grande quantidade de drogas e apetrechos típicos da traficância no local.

5. As testemunhas arroladas pela defesa não presenciaram os fatos e suas versões não afastam a credibilidade das provas produzidas sob o crivo do contraditório, nem enfraquecem os elementos objetivos coletados durante a operação policial.

6. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da expressiva quantidade de droga apreendida (aproximadamente 8 kg de maconha), em conformidade com a jurisprudência do STJ que admite exasperação da pena com base em uma única circunstância judicial desfavorável, desde que proporcional e fundamentada (AREsp 2.638.476/MG, DJe 6/12/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando fundadas razões, visualizadas diretamente pelos agentes, indicarem a ocorrência de flagrante delito.

2. A condenação por tráfico de drogas prescinde de prova testemunhal civil quando os relatos policiais, colhidos sob contraditório, forem coerentes e convergentes com demais elementos probatórios.

3. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento na quantidade relevante da droga apreendida, respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO, Plenário, Repercussão Geral, Tema 280; STJ, AgRg no HC nº 981.282/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJEN 28/03/2025; STJ, AREsp nº 2.638.476/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 06/12/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000082-78.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JARDEL TEODORIO MACEDO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO. PROVAS LÍCITAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que os condenou à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa de Gleidson pleiteia absolvição por insuficiência de provas. A defesa de Jardel sustenta nulidade da prova decorrente de violação de domicílio, requer absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual em razão de alegada violação de
domicílio; (ii) avaliar a suficiência probatória para a manutenção das condenações; (iii) examinar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso dos policiais na residência ocorreu diante de fundadas razões, amparadas em observações visuais diretas da prática de tráfico e tentativa de fuga dos réus, configurando flagrante delito e autorizando a mitigação do direito à inviolabilidade domiciliar, conforme entendimento consolidado pelo STF (RE 603.616, Tema 280) e STJ (AgRg no HC 981.282/SP, DJEN 28/3/2025).
4. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas estão robustamente demonstradas por autos de flagrante, laudo toxicológico definitivo e relatos firmes e coerentes de policiais militares, prestados em juízo, os quais descreveram a dinâmica da apreensão, a divisão de tarefas entre os agentes e a presença de grande quantidade de drogas e apetrechos típicos da traficância no local.

5. As testemunhas arroladas pela defesa não presenciaram os fatos e suas versões não afastam a credibilidade das provas produzidas sob o crivo do contraditório, nem enfraquecem os elementos objetivos coletados durante a operação policial.

6. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da expressiva quantidade de droga apreendida (aproximadamente 8 kg de maconha), em conformidade com a jurisprudência do STJ que admite exasperação da pena com base em uma única circunstância judicial desfavorável, desde que proporcional e fundamentada (AREsp 2.638.476/MG, DJe 6/12/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando fundadas razões, visualizadas diretamente pelos agentes, indicarem a ocorrência de flagrante delito.

2. A condenação por tráfico de drogas prescinde de prova testemunhal civil quando os relatos policiais, colhidos sob contraditório, forem coerentes e convergentes com demais elementos probatórios.

3. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento na quantidade relevante da droga apreendida, respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO, Plenário, Repercussão Geral, Tema 280; STJ, AgRg no HC nº 981.282/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJEN 28/03/2025; STJ, AREsp nº 2.638.476/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 06/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
GLEIDSON DOS SANTOS
e
JARDEL TEODORO MACEDO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-os incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa de GLEIDSON DOS SANTOS, em razões recursais, pugna pela absolvição do respectivo recorrente, por insuficiência probatória.

Por sua vez, em razões recursais, a defesa de JARDEL TEODORO MACEDO requer a decretação de nulidade do feito, em razão das provas obtidas mediante violação de domicílio. Objetiva, ainda, a absolvição do respectivo recorrente e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base para que seja fixada em seu mínimo legal.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça. (Dr.
Josemar Moreira
).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
GLEIDSON DOS SANTOS
e
JARDEL TEODORO MACEDO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-os incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa de GLEIDSON DOS SANTOS, em razões recursais, pugna pela absolvição do respectivo recorrente, por insuficiência probatória.

Por sua vez, em razões recursais, a defesa de JARDEL TEODORO MACEDO requer a decretação de nulidade do feito, em razão das provas obtidas mediante violação de domicílio. Objetiva, ainda, a absolvição do respectivo recorrente e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base para que seja fixada em seu mínimo legal.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça. (Dr. Josemar Moreira).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

(...) no dia 03 de abril de 2024, na Rua 5, no Bairro Bethânia (próximo a escadaria), município de Nova Venécia/ES, os denunciados, agindo em associação de duas ou mais pessoas, dentre elas um menor de idade, com animus associativo e, com a estabilidade e divisão de tarefas, transportavam, preparavam e guardavam drogas em desacordo com determinação legal, com a finalidade de praticarem o tráfico de entorpecentes, de forma estável e permanente.

Conforme evidenciado nos autos, os policiais militares se deslocaram ao local mencionado, após tomar conhecimento da ocorrência de intenso tráfico de drogas na região. Uma parte da guarnição posicionou-se cautelosamente na mata que dava visão do quintal da residência da denunciada CRISTIANE, instante em que constatou-se que havia cinco pessoas no interior do imóvel. Desta maneira, observaram o denunciado JARDEL saindo da residência e retornado com uma mochila, a qual se constatou, posteriormente, que continha tabletes de maconha, embalados em um plástico vermelho. Além disso, a policial militar conseguiu ouvir a conversa entre os denunciados, em que discutiam sobre iniciar o corte do “chá” (preparo da droga).

Ao perceberem a presença dos policiais, o denunciado JARDEL tentou empreender fuga, mas foi detido pela guarnição. O denunciado GLEIDSON, também, tentou escapar, sendo capturado no quintal da residência. O menor R.I.S.S., filho da denunciada CRISTIANE, foi encontrado dentro da residência.

Na residência foi localizada: 01(uma) mochila, com 08 (oito) quilos de substância entorpecente, “maconha”, próxima à porta do banheiro, o valor de R$ 46,00 (quarenta e seis reais); 05 (cinco) celulares; 03 (três) balanças de precisão e 01 (uma) sacola contendo diversas embalagens utilizadas para o preparo e comércio dos entorpecentes, (...)”

Em virtude disso, os recorrentes foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo à análise dos recursos.

A defesa de JARDEL TEODORO MACEDO aponta a nulidade do feito, em razão das provas obtidas mediante violação de domicílio.

Sem razão.

Infere-se dos autos que os policiais militares, ao serem informados do intenso tráfico de drogas na região, montaram campana, em uma mata, quando visualizaram o recorrente Jardel saindo e retornando de uma residência com uma mochila, que continha drogas em seu interior, posteriormente identificadas, além de ouvirem uma conversa entre os recorrentes, em que discutiam sobre iniciar o corte do “chá” (preparo da droga).

Tais fatos ensejaram o ingresso dos policiais militares na residência em que estavam os recorrentes, que tentaram empreender fuga, sem êxito.

No interior da residência foram apreendidas 01(uma) mochila, com 08 (oito) quilos de substância entorpecente, “maconha”, próxima à porta do banheiro, o valor de R$ 46,00 (quarenta e seis reais); 05 (cinco) celulares; 03 (três) balanças de precisão e 01 (uma) sacola contendo diversas embalagens utilizadas para o preparo e comércio dos entorpecentes.

Assim, diferentemente do que fora alegado pela defesa, o comportamento prévio do aludido recorrente, além dos diálogos relativos à traficância autoriza o ingresso na residência.

Em outras palavras, é notória, portanto, a justa causa para a abordagem policial, inclusive, no interior da residência, diante do contexto fático anterior, conforme preconiza o Pretório Excelso no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, com reconhecimento de Repercussão Geral (Tema 280).

Na mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que: “a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (RHC n. 140.916/MG, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/2/2021)” (HC 635.980/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021), sendo esta a realidade dos autos.

Por oportuno, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ACUSADO EMPREENDEU FUGA AO AVISTAR A GUARNIÇÃO E DISPENSOU UMA SACOLA PLÁSTICA NO PERCURSO. FUNDADAS RAZÕES PARA ABORDAGEM. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal.

2. No que diz respeito à busca domiciliar, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. Dessa forma, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.

3. Na hipótese, a abordagem do paciente encontra-se embasada em fundadas razões, uma vez que, além da existência de denúncias anônimas especificadas, o paciente foi abordado em virtude de atitude suspeita consistente na tentativa de se evadir dispensando algo no chão, no momento em que visualizou os policiais. Nesse contexto, verifica-se que as circunstâncias indicadas, em conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo e indicam a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de objeto ilícitos, em especial de substâncias entorpecentes.

4. Ademais, o contexto que autorizou a abordagem do paciente também revela fundadas razões aptas a justificar a busca domiciliar, traduzindo referida diligência em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, com fundamento em dados concretos, objetivos e idôneos. Desse modo, constata-se a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Dessa forma, não há falar em nulidade.

(...).

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 981.282/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 28/3/2025).

Nesse cenário, diante da legalidade na apreensão dos ilícitos, é descabida a tese de nulidade aventada pela defesa do recorrente JARDEL TEODORO MACEDO.

Prosseguindo.

As defesas de GLEIDSON DOS SANTOS e JARDEL TEODORO MACEDO, em razões recursais, pugnam pelas absolvições dos respectivos recorrentes, por insuficiência probatória.

Do mesmo modo, sem razão.

A materialidade do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a autoria delitiva pode ser evidenciada pelas declarações prestadas pelos policiais militares, perante a autoridade policial e, em juízo.

Em juízo, a testemunha PMES Dayra Izídio narrou com detalhes a apreensão das drogas com os recorrentes, desde o momento em que fizeram campana próximo à residência, após informações da chegada da droga na localidade, conforme se extrai do excerto constante da sentença objurgada:

(...) haviam recebido informações de que havia chegado no bairro Bethânia, significativa quantidade de entorpecentes para o denunciado Jardel. Relatou que ficaram em campana, dentro da mata, e visualizaram Jardel chegando em uma residência em que já haviam cinco pessoas, e que carregava uma mochila contendo tabletes envoltos em plástico da cor vermelha. Ato contínuo, em operação policial, ao perceberam a presença da guarnição policial, os envolvidos tentaram empreender fuga, entretanto, foram capturado. Nesse instante, o menor entrou no interior da residência e foi seguido por um policial militar, que logrou êxito em encontrar a mochila contendo drogas. Disse que todos os envolvidos já possuíam envolvendo com o tráfico de drogas, e que o local da residência é sabidamente utilizado para o tráfico. Relatou ainda, que a proprietária do imóvel em que ocorreu a apreensão das drogas seria a denunciada Cristiane, e as drogas não estavam fracionadas, foram apreendidas em tabletes. Disse que em relação a Cristiane, não havia informações de seu envolvimento com o tráfico, só que a residência estava sendo utilizada. Cleidson teria sido uma das pessoas que saiu e chegou da residência. Confirmou o teor de suas declarações prestadas na fase policial.

Tais declarações estão em perfeita consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha PMES Silvoney José dos Santos.

Veja-se:

(...) haviam recebido informações dando conta da chegada de grande quantidade de drogas no bairro Bethânia. Deslocaram, inicialmente uma equipe de guarnição para o local, tendo sido confirmado a situação. Ato contínuo, montaram operação policial e, lograram êxito em prender em flagrante os réus e um menor. Afirmou que as informações que polícia possui é que o réu Jardel é líder do tráfico de drogas no bairro, e que utiliza menores para a traficância. Relatou que a respeito da ré Cristiane, não possuía informação sobre seu envolvimento com o tráfico, apenas de Jardel utilizava algumas casas para guardar a droga e, nesse dia, estava na residência dela. Em relação ao Cleidson, tinha informações que ele atuava juntamente com o acusado Jardel no tráfico no bairro. Confirmou o teor de suas declarações prestadas na esfera policial. Afirmou que quem estava na residência eram os denunciados Jardel, Gleidson, Cristiane, Ruan Italo (menor) e Iasmin, tendo Jardel confirmado a propriedade das drogas, sendo que as drogas estavam em tabletes. Acrescentou que as informações iniciais da chegada da droga foram repassadas ao depoente e, que no momento da abordagem, todos os envolvidos estavam no quintal da residência.

Por sua vez, a testemunha arrolada pela defesa, Breno Pereira da Rocha, apenas afirmou em juízo que o recorrente Jardel cortava o seu cabelo, não sabendo nada relacionado aos fatos aqui apurados.

Do mesmo modo, a testemunha de defesa Leone Batista Marcarini, em juízo, afirmou que o recorrente Gleidson já trabalhou para ele e que, no dia dos fatos, um pouco antes da prisão, o viu sentado perto de um cruzamento “na parte de cima”.

A testemunha Gerusa Costa Galvão disse, em juízo, que o recorrente Gleidson passou em frente a sua residência um pouco mais cedo e que, atualmente, está desempregado.

Ou seja, nenhuma das testemunhas arroladas pela defesa estavam presentes quando da apreensão das drogas.

Os recorrentes, por sua vez, em interrogatório judicial, negaram os fatos, afirmando que estavam no local tão somente para “fumar um baseado”.

Nesse cenário, a despeito das negativas dos recorrentes, há provas nos autos à suficiência para a manutenção da condenação, diante dos depoimentos firmes e detalhados prestados, em juízo, pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão dos recorrentes e na apreensão das drogas e demais objetos relativos à traficância.

Por fim, a defesa de JARDEL TEODORO MACEDO objetiva, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base para que seja fixada em seu mínimo legal.

O magistrado de origem recrudesceu a pena-base em 1 ano e três meses de reclusão e 125 dias-multa, em razão da “expressiva quantidade de drogas apreendidas (7.990,00kg de maconha),”

E não vejo razão para redimensionar a pena-base, como pretende a defesa, pois a quantidade expressiva das drogas justifica o incremento em seus exatos termos.

Vale consignar que “a jurisprudência do STJ estabelece que o aumento da pena-base pode ocorrer mesmo com base em uma única circunstância judicial desfavorável, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” (AREsp n. 2.638.476/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 6/12/2024), hipótese dos autos.

Mantidas, portanto, as condenações em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.